Tribunal: TJMT
Processo: 1004796-39.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1004796-39.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ
Impetrante: Ana Luísa Rocha Delfino
Paciente: Eduardo Adão Mota Sales da Silva
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Eduardo Adão Mota Sales da Silva, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 11a Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá/MT, em razão da delonga à submissão do paciente ao exame de cessação de periculosidade.
Em síntese, aduz que, ante a prática do crime tipificado no artigo 158 do Código Penal Miliar, o juízo a quo prolatou, em 07.04.2017, sentença absolutória imprópria impondo-lhe a medida de internação.
Assevera que diante da “não realização do exame específico para aferição da periculosidade, o interno continua submetido a mencionada medida de segurança há mais de 03 (três) anos” (id. 34937998).
Realça que “o Magistrado que absolveu de forma imprópria o paciente com fundamento em laudos da época não considerou somente a legalidade, mas também a necessidade de que, após cumprido 01 (um) ano, poderia o interno ter a oportunidade de sair por completo da internação ou então ser submetido a tratamento ambulatorial” (id. 34937998).
Explana que em 07.04.2017 o paciente iniciou o tratamento psiquiátrico na Penitenciária Feminina do Distrito Federal e, suscitado conflito de competência no Superior Tribunal de Justiça, definiu-se “o Excelentíssimo Juízo da 2° Vara Criminal de Cuiabá/MT como o competente para decidir acerca da medida aplicada” e que, nesse ínterim, requereu-se o recambiamento de Eduardo Adão Mota Sales da Silva que, todavia, “não se faz sequer necessário, visto que existem laudos que evidenciam a dispensabilidade da internação compulsória do interno, podendo ele dar continuidade ao tratamento de forma ambulatorial, de acordo com laudos anexos tanto a esta ordem, como juntados nos autos do processo no 0400420-30.2017.8.07.0015 (execução), nos movs. 93.2, 133.3, 133.4, 133.5, 133.6” (id. 34937998).
Argumenta ainda a ocorrência da “extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva do Estado da medida de segurança imposta ao interno, matéria essa tida como de ordem pública” (id. 34941970)
Assim, pleiteia, inclusive liminarmente, a extinção da medida de segurança imposta, com a imediata determinação de soltura do apenado, o que anseia ver confirmado ao fim. Subsidiariamente, requer a submissão do paciente ao exame de cessação de periculosidade.
Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência.
Conforme consta, o Conselho Especial de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso declarou o paciente absolutamente inimputável, absolvendo-o da prática do crime delineado no artigo 158 do Código Penal Militar, ocorrido em 12.04.2003, contra o Oficial Wellington Rodrigues Mendonça. Aplicou-se a Eduardo Adão Mota Sales da Silva a medida de segurança de internação pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, “sendo que transcorrido esse prazo deverá ser ele submetido a exame de cessação de periculosidade para que o mesmo possa sair do tratamento ou ser remetido para o CAPS” (id. 34941966).
Quanto a análise dos documentos anexos – relatórios multiprofissionais – não se mostra possível fazê-lo nesta via estreita do habeas corpus. Diante da impossibilidade de dilação probatória, não há como constatar, de imediato, a flagrante ilegalidade na manutenção da medida de segurança imposta ao paciente.
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “na dicção do artigo 97, §1o, do Código Penal, a internação, ou tratamento ambulatorial, será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade" (STJ. Quinta Turma. HC n. 217.892/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria. DJe 08.03.2016).
Nesse mesmo sentido, revela-se inviável o exame da plausabilidade do tratamento ambulatorial ao paciente pois “não é possível em sede de habeas corpus examinar alegações relativas à legalidade da determinação de internação no estabelecimento hospitalar no intuito de verificar qual o tratamento mais adequado ao paciente, por demandar reexame de matéria fático-probatória” (STJ. Terceira Turma. HC n. 135271/SP. Rel. Min. Sidnei Beneti. DJe 04.02.2014).
Outrossim, em relação a alegada prescrição, rememora-se que, nos casos de sentença absolutória imprópria, é regulada pela pena máxima abstratamente prevista ao delito e, in casu, sendo esta de 08 (oito) anos, não se verifica o transcurso do prazo prescricional.
Por fim, em consulta ao sistema SEEU (Processo n. 0400420-30.2017.8.07.0015), vê-se que em 20.02.2020 a Magistrada Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, solicitou orientações ao Corregedor Nacional da Justiça – Ministro Eustáquio Soares Martins – sobre uma solução ao impasse esposado neste writ, pendente de resposta até o presente momento.
Indispensável, pois, a oitiva da autoridade apontada como coatora, para, então, desde que plausível, proceder-se ao controle do ato censurado.
Ante ao exposto, indefiro o pedido de liminar, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada ao tempo do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, informes sobre a realização do exame de cessação de periculosidade do paciente e cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 10 de março de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada